Tribunal: TJSP
Processo: 1008996-06.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Título capitalização para garantia de locação de imóvel. Ação de reparação por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Autor que ingressou contra a corretora de seguros, a seguradora e a imobiliária. Desistência da ação em relação a corretora, sem insurgência das outras corrés. Relação de consumo. Responsabilidade solidária da corretora, seguradora e imobiliária.

Ementa:
Apelação. Título capitalização para garantia de locação de imóvel. Ação de reparação por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Autor que ingressou contra a corretora de seguros, a seguradora e a imobiliária. Desistência da ação em relação a corretora, sem insurgência das outras corrés. Relação de consumo. Responsabilidade solidária da corretora, seguradora e imobiliária. Corretora que não repassou o valor recebido do autor para seguradora. Legitimidade passiva da imobiliária. Falha na prestação de serviços da imobiliária, que além de indicar a corretora, com a qual assumiu manter relação há oito anos, não efetuou a devida conferência da documentação, contribuindo para o aperfeiçoamento da fraude. Emissão da proposta pela seguradora que demonstra que a corretora estava credenciada para venda de seus produtos. Corretora que atua como representante da seguradora (art. 775 do CC e art. 1o da Lei 4.594/64), respondendo a seguradora nos termos do art. 34 do CDC. Falha na prestação de serviços da seguradora pela ausência de cautela no credenciamento das corretoras e pela ausência de mecanismos para evitar o cometimento de fraudes e delitos. Dever solidário das corrés em indenizar o autor pelo dano material sofrido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.